Tribunal: TJMT
Processo: 0002876-91.2014.8.11.0021
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002876-91.2014.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Roney Ribeiro Luz (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONEY RIBEIRO LUZ - CPF: 041.243.411-30 (APELANTE)].

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
POSTULADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART.
33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO, POR PARTE DA APELANTE, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.

2.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. DESCABIMENTO.

INACOLHIMENTO
.
CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
3.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; tampouco integração a organizações com tal desiderato
.

Na
hipótese, verificada a dedicação d
o
apelante à atividade criminosa, que fazia do tráfico de entorpecentes o seu sustento pessoal, não
há como se conceder a causa de diminuição de pena pretendida.

2.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento das custas e despesas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação econômico-financeira, vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Roney Ribeiro Luz
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0002876-91.2014.8.11.0021
, pelo Juízo da
1ª Vara Criminal
Comarca
de Água Boa
/MT, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

O apelante, nas razões recursais que se encontram no ID
189944686
, postula a aplicação, em seu favor,
da causa de diminuição de pena prevista
no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
no má
ximo
permitido por lei;
bem como
a isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
192275651
, o Ministério
Público
requer

o de
sprovimento do presente recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
200304182
,
opina
pelo parcial provimento
deste
recurso, a fim de que o apelante seja isento das custas
e despesas
processuais.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, vista no ID
176920162, p. 6
-
8
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 10 de julho

de 2014, por volta das 09h, na Avenida
Coopercana
, em frente ao

"Bar Copacabana", neste município, o denunciado foi flagrado por policiais civ
i
s trazendo consigo e guardando, para fins comercialização, duas porções da substância entorpecente conhecida popularmente por 'maconha', pesando aproximadamente

1,
4
g, e quatorze porções da substância entorpecente 'cocaína pesando aproximadamente 1,6g, conforme laudo preliminar de constatação de fis. 31/35 e auto de apreensão fl. 17.

Consta do incluso inquérito policial que no dia acima

mencionado, os policiais civis receberam denúncia, por parte de uma vítima de furto, de que havia em um ponto de venda de drogas próximo ao "Bar Copacabana" objetos furtados.

Diante da denúncia, policiais civis compareceram na

residência do denunciado e ao realizarem revista pessoal neste localizaram no bolso de sua bermuda uma porção da substância entorpecente 'maconha'. Após a guarnição visualizou outra porção da substância entorpecente 'maconha', em cima de uma mesa.

Em seguida foi realizada busca nos cômodos da

residência. Em um quarto, dentro do
guarda roupas
, foram localizadas quatorze porções da substância entorpecente 'pasta base de
cocaina
'.

No interior da residência ainda foram localizados o valor de

R$ 1.426, 00 (um mil e quatrocentos e vinte seis reais), o qual estava dividido da seguinte forma: R$ 273,00 (duzentos e setenta e três reais) dentro de uma fronha de travesseiro; R$ 1001,00 (um mil e um reais) escondido no interior de um 'cofrinho', de cor vermelha, e R$ 152,80 (cento e cinquenta e dois reais e oitenta centavos) em moedas, valores provenientes da prática da traficância"

[...]
Destaques

no original

Não há questionamento do apelante acerca da materialidade e autoria delitivas, eis que sua defesa se limitou a postular o reconhecimento e a aplicação

d
a causa de diminuição de pena
previst
a
no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Sem razão, no entanto
, o apelante
,
porque, no curso da instrução processual ficou comprovado que
ele
se dedicava a atividade criminosa, ou seja,
fazia dela
seu sustento pessoal, consoante se infere
desta parte
d
a sentença condenatória
:

[...]
Na terceira fase,no que tange ao delito de tráfico,
considero inaplicável ao réu
a causa de diminuição prevista art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Isso porque consta nos autos que o acusado foi preso em flagrante delito, com 02 (duas) porções de “
maconha
”, pesando aproximadamente 1,4 g (um grama e quatro centigramas) e 14 (quatorze) porções de cocaína, pesando aproximadamente 1,6 g, (um grama e seis centigramas), além de uma
quantia considerável em dinheiro
(R$ 1.426,80), denotando que as substâncias seriam para venda/distribuição.
Ademais, segundo os relatos dos policiais, já
haviam
notícias de que a residência do réu era conhecida como
“
boca de fumo
”
,
fato que demonstram sua dedicação à atividade criminosa
.
À vista disso, o Enunciado Criminal n. 30, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, diz:

A quantidade,
a forma de acondicionamento da droga apreendida
, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/
2006.
[...]
(
Trecho
s
da
sentença
condenatória
vista no I
D
176923174
)
Destacamos

Conforme se observa
, o magistrado afastou a causa especial
de diminuição
de pena
, sob o
argumento
de que o apelante se dedicava a atividade
s
criminosa
s
,
se referindo
a sua
confissão judicia
l
;
confissão
, essa,
que, no entender do julgador, se analisada conjuntamente
com
os demais elementos
probatórios colhidos na instrução processual
,
evidencia
que
ele
se dedicava
a
atividade
s
criminosa
s
.

De fato,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
o
apelante

admitiu
q
ue estava praticando o comércio malsão antes de sua prisão em flagrante.
Além disso, não se pode olvidar
d
a diversidade

das
droga
s
apreendida
s

(
1,4g
de
maconha

e
1,6g
de
cocaína
)
;

a
forma de acondicionamento
das drogas
(
embaladas)
;

da
presença
de outro
s petrechos utilizados
na atividade ilícita

e
R$
1.426, 00 (mil quatrocentos e vinte seis) reais
em dinheiro
; circunstâncias
, essas,
que
confirmam sua
dedicação
a
atividades criminosas.

Ademais, a
infração criminal foi elucidada, inicialmente, a partir de diligências realizadas

pela Polícia Judiciária Civil
, conforme assentado no boletim de ocorrência
visto no
ID
176920162
, p.
24
, cujo
conteúdo
foi
ratificado pelos
agentes policiais
em seu
s

depoimentos
prestados n
a etapa
judicial,
o que denota

que
o

tráfico praticado pelo
apelante

era rotineiro.

Acerca do tema, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é no caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada
qualquer tendência dos policiais militares em incriminar
em
injustificadamente o apelante.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Como é cediço, para fazer jus ao benefício da referida causa
de diminuição
de pena,
o

acusado

tem
que preencher concomitantemente os requisitos previstos no citado dispositivo legal, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Contudo, na espécie, induvidosamente,
o
apelante não atende a todos esses requisitos, especialmente no que concerne a não dedicação
a
atividade
ilícita
, eis que ficou demonstrado que el
e
fazia do tráfico de entorpecentes seu meio de vida

Desse modo,
é impossível a
aplicação
ao
apelante da causa
redutora
de pena em alusão, eis que, como visto alhures, el
e
não preenche todos os requisitos elencados no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06,
porquanto
a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do referido dispositivo legal, foi diferenciar o criminoso contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhes benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar
pena
suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Aliás, sobre a matéria, Renato Marcão, ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei
de D
rogas, assevera que

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.
(In Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Por consequência, tendo em vista o caráter teleológico do instituto objetivado pelo legislador no sentido de que somente o traficante eventual merece ser agraciado, é suficiente para a configuração da dedicação à atividade criminosa a demonstração da habitualidade da prática de atividade ilícita, uma vez que esse requisito tem natureza residual, congregando tudo que não caracterize maus antecedentes,
a
causa especial de diminuição de pena almejada pela apelante não deve ser aplicada, tal como entendeu este Tribunal de Justiça acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO - 1) PRELIMINAR – ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO POLICIAL – BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – IMPROCEDÊNCIA – DENÚNCIAS APONTANDO A RESIDÊNCIA DOS APELANTES COMO “BOCA DE FUMO” - RÉU FLAGRADO COM DROGA NA PORTA DO IMÓVEL – EXISTÊNCIA DE PRÉVIA SUSPEITA EMBASADA EM SITUAÇÃO FACTUAL – PRONTA ATUAÇÃO POLICIAL – SUBSEQUENTE APREENSÃO DE MAIS DROGAS DENTRO DO IMÓVEL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - PRELIMINAR REJEITADA – 2) MÉRITO - ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E DE PROPRIEDADE DA DROGA - TESE VAZIA E NÃO COMPROVADA MIMINAMENTE – CADERNO DE ANOTAÇÕES DE CONTABILIDADE DO TRÁFICO – LISTA E ASSINATURA DO PRÓPRIO APELANTE - PALAVRAS DOS POLICIAIS - IDONEIDADE - ENUNCIADO N. 8 DA TCCR/TJMT – 3)
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA – HABITUALIDADE E DEDICAÇÃO À
ATIVIDADE CRIMINOSA
– PRELIMINAR REJEITADA, E NO MÉRITO APELO DESPROVIDO - DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1 – A abordagem do apelante no exato momento em que saia de residência apontada como boca de fumo não constitui arbitrariedade, mas sim ato inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar. E uma vez constata a situação de flagrante – já que com o réu foi encontrada uma porção de droga – há suspeita verossímil de ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes dentro do imóvel e, portanto, alicerce motivado (fundada suspeita) para justificar a busca domiciliar no local.

2 – “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
. ”
(TJMT, Enunciado Criminal 8). A mera alegação de que os policiais estariam faltando com a verdade e que a droga não lhe pertencia, dissociada de quaisquer elementos de convicção porventura produzidos, não se apresenta suficiente para enfraquecer o conjunto de provas apresentado nos autos, a exemplo, de vários cadernos de anotações contabilizando, meses a fio, a venda de drogas, com assinatura do próprio apelante. Ademais “no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial” (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

3 -
A benesse do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é voltada para os neófitos no tráfico de drogas, e não ao traficante que exerce costumeiramente a atividade ilícita, como é o caso do apelante, que, comprovadamente, já fazia do comércio de drogas seu “meio de vida”, e vendia drogas ilícitas com habitualidade
.

(N.U 1002606-06.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câ
mara Criminal, Julgado em 8.3.
2023,
Publicad
o
no DJE 13.
3
.
2023)
Destacamos

Sendo assim, considerando que a dedicação

a
atividades criminosas se consagra naquelas hipóteses em que o agente se utiliza do ilícito como verdadeiro meio de vida, valendo-se do produto do crime para o seu sustento e praticando delitos com habitualidade, em detrimento dos meios de trabalho lídimos, é inviável o reconhecimento e aplicação
ao
apelante da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Finalmente, acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito
, igualmente,
não tem consistência, porque acerca
desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal é de clareza solar, ao dispor que

“
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
in
verbis
:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional, tal como entendeu este Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.4.2021,
Publicado
no DJE 29.4.2021
)

Destacamos

Posto isso, em
parcial

conson
ância
com o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Roney Ribeiro Luz
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024